Tribunal: TJBA
Processo: 8015446-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015446-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARCELINO DE OLIVEIRA BARRETO e outros Advogado(s): GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM PROCESSO COM PUNIBILIDADE EXTINTA POR PRESCRIÇÃO. MANDADO PRISIONAL NÃO BAIXADO DO SISTEMA BNMP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME O writ. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado G.A.S.N. em favor do paciente M.O.B., contra ato praticado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA. Fato relevante. O paciente foi preso em flagrante em 22/03/2025, em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em 19/06/2019, nos autos da Ação Penal nº 0006108-33.2013.8.05.0274, em razão do descumprimento de medida cautelar de comparecimento regular ao fórum. Contudo, a punibilidade do paciente já havia sido declarada extinta por prescrição em sentença transitada em julgado proferida em 20/09/2024, nos autos da Ação Penal nº 0700144-18.2013.8.05.0274. As decisões anteriores. A liminar foi corretamente deferida pela Desembargadora Plantonista Rita de Cássia Machado Magalhães em 23/03/2025, que reconheceu a ilegalidade da prisão e determinou a regularização da situação prisional do paciente junto ao BNMP, com expedição do competente alvará de soltura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se configura constrangimento ilegal a manutenção de prisão preventiva fundada em mandado expedido em processo penal cuja punibilidade já foi declarada extinta por prescrição em sentença transitada em julgado, permanecendo o mandado prisional ativo no sistema BNMP mesmo após o arquivamento definitivo do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexistência de substrato jurídico para a prisão. A documentação comprobatória demonstra que a prisão do paciente efetivou-se com base em título judicial que já não mais existia no mundo jurídico, uma vez que a pretensão punitiva estatal havia sido fulminada pela prescrição, reconhecida por sentença com trânsito em julgado para as partes. Falha sistêmica na baixa do mandado prisional. Não obstante o trânsito em julgado da sentença extintiva da punibilidade e o consequente arquivamento do processo, o mandado de prisão preventiva permaneceu indevidamente em aberto no sistema BNMP, culminando na prisão ilegal do paciente anos após a perda de eficácia da medida cautelar. Orientação jurisprudencial consolidada. A prisão cautelar deve estar necessariamente vinculada à existência de processo penal em curso, justificando-se apenas enquanto subsistir a persecução penal. Extinta a punibilidade, cessa automaticamente o fundamento da medida restritiva de liberdade. Configuração de constrangimento ilegal. A custódia mantida com fundamento em mandado vinculado a processo penal já extinto constitui flagrante constrangimento ilegal, subsumindo-se às hipóteses previstas no art. 648, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, que contemplam a inexistência de motivo para a execução da prisão e a fundação em processo cuja punibilidade já tenha sido extinta. Cessação imediata da medida constritiva. A ilegalidade da prisão impõe sua cessação imediata, não se justificando a manutenção de custódia desprovida de amparo legal, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da liberdade individual. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus conhecido e ordem concedida. Confirmação da liminar anteriormente deferida, declarando-se a ilegalidade da prisão do paciente M.O.B., confirmando-se a ordem liminar concedida em sede de Plantão Judiciário. Tese de julgamento: "Configura constrangimento ilegal a manutenção de prisão preventiva fundada em mandado expedido em processo penal cuja punibilidade já foi declarada extinta por prescrição em sentença transitada em julgado, impondo-se a cessação imediata da custódia e a regularização do mandado prisional junto ao sistema BNMP." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPP, arts. 647, 648, II e VII. Jurisprudência relevante citada: Orientação consolidada dos tribunais superiores sobre a necessária vinculação da prisão cautelar à existência de processo penal em curso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8015446-18.2025.8.05.0000, com pedido liminar, impetrado por GUSTAVO AURÉLIO SEÁRA NIELLA, OAB/BA sob o nº 51.075, em favor do paciente MARCELINO DE OLIVEIRA BARRETO, já devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E CONCEDER A ORDEM, confirmando a liminar anteriormente deferida, pelas razões que seguem: Salvador, .